Tribunal: TJMT
Processo: 1042541-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042541-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GETULIO MUNIZ PORTO - CPF: 264.111.487-91 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA DE SEGUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica nos contratos de seguro, condenando os réus solidariamente à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 6.911,88) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A recorrente alega regularidade dos contratos, inexistência de má-fé e ausência de elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de danos morais ou repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a existência de irregularidades na inclusão de seguros nos contratos de empréstimo consignado;
(ii) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;

(iii) averiguar a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado para sua compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecida a hipossuficiência da parte consumidora na relação jurídica de consumo, o ônus da prova acerca da regularidade dos contratos e da anuência expressa do consumidor recai sobre o fornecedor, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.

5. A apelante não comprovou de forma inequívoca a autorização expressa do consumidor para inclusão de seguros nos contratos, configurando prática abusiva em violação aos arts. 6o, III, e 39, I, do CDC, bem como ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972.
6. A condenação à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não ficou caracterizado engano justificável.
7. A inclusão indevida de seguros nos contratos gera dano moral presumido (dano in re ipsa), pois ofende a dignidade do consumidor e extrapola o mero dissabor. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados em 1%, fixando-se o percentual final em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão de seguros sem autorização expressa e informada do consumidor em contratos de empréstimo consignado configura prática abusiva e autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica.
2. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando não há comprovação de engano justificável.

3. A inclusão indevida de seguros em contratos de adesão caracteriza dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para fixação de indenização."

Legislação relevante citada:
CDC, art. 6o, III e VIII; art. 14; art. 39, I; art. 42, parágrafo único. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SC).
TJMT, N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pela Brasilseg Companhia de Seguros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da relação jurídica nos contratos de seguro, condenando os réus solidariamente à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que que os seguros foram contratados de forma regular, com anuência expressa do consumidor via plataforma digital.

Assevera que não houve má-fé e que a repetição em dobro é descabida.

Salienta, quanto aos danos morais, que não há demonstração de abalo à personalidade do Autor que justifique a condenação.

Com essas razões, requer a reforma da sentença para afastar as condenações ou, subsidiariamente, a devolução dos valores em forma simples e a exclusão do valor arbitrado a título de danos morais ou a sua redução.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de pedido específico e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 260586685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto
pela Brasilseg Companhia de Seguros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da relação jurídica nos contratos de seguro, condenando os réus solidariamente à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta dos autos que na

origem, o Autor, Getúlio Muniz Porto, alegou que celebrou contratos de empréstimos consignados com o Banco do Brasil S/A, nos quais foram incluídos seguros prestamistas sem sua autorização expressa. Afirmou que os valores pagos indevidamente totalizavam R$ 6.911,88, requerendo a repetição em dobro dessa quantia e a condenação por danos morais.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da relação jurídica nos contratos de seguro, condenando os réus solidariamente à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: I - DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos de seguro discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, CONDENO a parte demandada, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção. II - CONDENO a parte requerida, SOLIDARIAMENTE, ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto. III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
(Sic).

Contra essa decisão,
Brasilseg Companhia de Seguros
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, passo a analisa da questão prévia suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

O Recorrido em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal e
de pedido específico
, uma vez que não houve impugnação específica nas razões se limitando a utilizar o recurso de apelação como substituto da contestação e formulando pedido não condiz com a sentença aplicada.

Analisando os autos, constato que a Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pela Requerida, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

De início,
é imprescindível reconhecer a hipossuficiência da parte apelada na relação de consumo, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII).

Nesse contexto, incumbe ao fornecedor, ora Apelante, o ônus da prova quanto à inexistência de falha na prestação do serviço ou de prejuízo ao consumidor. Tal regra objetiva reequilibrar a disparidade entre as partes, conferindo ao consumidor os meios necessários para a defesa de seus direitos em juízo.

No presente caso, a parte apelada impugnou expressamente os contratos apresentados, alegando que os seguros prestamistas foram incluídos sem sua autorização. Ainda que a Apelante tenha alegado a regularidade da contratação por meio de vias digitais, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a anuência expressa e informada do consumidor quanto à adesão ao seguro.

Logo, tal ausência de comprovação infringe o dever de transparência e informação imposto aos fornecedores de serviços, configurando evidente falha na prestação do serviço.

Versa-se, portanto, de matéria que se insere no campo das relações de consumo e que é regida pela teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Por essa teoria, a reparação pelos danos causados ao consumidor prescinde da demonstração de culpa, bastando comprovar o defeito no serviço e o nexo causal com o dano experimentado.

Ademais, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 dos recursos repetitivos reforça a ilegalidade da prática apontada. De acordo com o referido precedente, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Sendo assim, é clara a vedação à prática de venda casada, sendo imperiosa a garantia de liberdade ao consumidor para escolher se deseja ou não contratar o seguro, bem como a seguradora de sua preferência.

Desta maneira, a Apelante não conseguiu demonstrar que o consumidor teve a oportunidade de optar livremente pela contratação ou que foi devidamente esclarecido sobre as condições contratuais.

Frisa-se, a simples anexação de documentos aos autos, sem comprovação de que foram assinados de maneira autêntica e consciente pelo consumidor, não atende ao ônus probatório que lhe é imposto.

Nesse sentido, a ausência de transparência caracteriza a abusividade da conduta, configurando prática vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à condenação por danos morais, trata-se de hipótese de dano
in re ipsa
, ou seja, que decorre automaticamente da conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto e, a inclusão de cobranças indevidas em contratos de adesão viola a dignidade do consumidor e extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando ato passível de compensação.

Desse modo, o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Por fim, a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente também deve ser mantida. A ausência de contratação e a má-fé na inclusão dos seguros justificam a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, hipótese que não se aplica ao caso em tela.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a questão prévia. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 16% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025